Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. EMPREGO INFORMAL. FIXAÇÃO. CABÍVEL. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE FILHOS EM COMUM DO CASAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de alimentos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.1.1. No apelo interposto, a parte autora pede a reforma da sentença para que o encargo alimentar seja fixado em 30% dos rendimentos brutos do genitor. Aduz que as despesas do infante devem ser repartidas, e o genitor possui capacidade financeira muito superior à da genitora.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o Art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Vê-se que as necessidades do menor são presumidas, em razão da sua idade e completa dependência dos genitores. 3.1. Em que pese o genitor não possuir atividade empregatícia formal, o mesmo afirma que trabalha constantemente. Assim, demonstra-se que há capacidade financeira, ainda que limitada. 3.2. Tal situação denota que a pensão alimentícia fixada pela sentença atende à natureza da obrigação e confirma a possibilidade de o apelante responder pelos alimentos sem comprometer a sua capacidade econômica. 3.3. No que tange à exoneração de alimentos em razão de cada genitor residir com um dos filhos, a procuradoria consignou: “admitir a isenção do genitor de prestar alimentos ao filho menor, em virtude de cada genitor estar cuidando de um dos filhos é, por via transversa, admitir a compensação de alimentos, o que é expressamente vedado por lei. Além do mais, conquanto deva existir igualdade entre os filhos, as necessidades de cada um devem ser aferidas de acordo com as suas próprias especificidades. Assim, o fato de cada genitor cuidar de um filho não significa que há necessária equivalência do dispêndio financeiro”. 3.4. Destarte, merece reforma a sentença. A obrigação alimentar, lastreada pelo trinômio necessidade- possibilidade-razoabilidade, deve ser adequada, restando fixada em 30% do salário mínimo vigente.
4. Apelação parcialmente provida.